Tribunal: TJDFT
Processo: 0737757-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Execução. Direito de visita. Portaria n. 008/2016 da VEP. Visita a mais de um interno.
1 - O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
2 - Não se mostra desproporcional vedar a visita da sogra de interno que recebe visita de outros familiares.
3 - Agravo não provido.